Tribunal: TJDFT
Processo: 0700091-88.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. FIXAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. CAUSA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LAUDO PSICOLÓGICO. INIMPUTABILIDADE. MEDIDA DE SEGURANÇA DE TRATAMENTO AMBULATORIAL. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Correta a sentença de absolvição de imprópria do acusado, que impôs a ele medida de segurança, baseada no laudo produzido no incidente de insanidade mental, que constatou a inimputabilidade ao tempo do cometimento do delito.
2. Na fixação da medida de segurança, o magistrado não se vincula à gravidade do delito perpetrado, mas à periculosidade do agente, devendo observância aos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes.
3. Adequada a fixação da medida de segurança de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, diante da demonstração da periculosidade do agente, de seu histórico de internações hospitalares e dos depoimentos das testemunhas.

4. Recurso conhecido e desprovido.